Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707102-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIMEIRE TAVARES PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Luzimeire Tavares Pinheiro contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 220826134 do processo n. 0706138-81.2021.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pela agravante contra o Distrito Federal (agravado), condicionou o prosseguimento do feito executivo ao julgamento do agravo de instrumento n. 0752718-24.2024.8.07.0000 interposto pelo executado. Opostos embargos de declaração pela exequente (ID origem 222852611), o Juízo a quo os rejeitou (decisão ao ID origem 224397672). Em suas razões recursais (ID 69239564), o agravante narra que não foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0752718-24.2024.8.07.0000, de modo que não se faz necessário aguardar o seu trânsito em julgado para regular prosseguimento da execução. Defende que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva na origem, inclusive, com a expedição de requisitórios de pagamento, até a satisfação final da dívida, em consonância com o princípio da razoável duração do processo. Alega que “os recursos interpostos no presente cumprimento de sentença não impedem a eficácia da decisão que julgou a impugnação do devedor, sendo certo que o decisum que julga improcedente a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do que estabelece os arts. 995 e 1.012, §1o, III, ambos do CPC”. Afirma que a determinação do d. Juízo de origem implica concessão de efeito suspensivo de ofício, por autoridade incompetente, o que não se pode admitir. Colaciona precedentes judiciais em pretenso amparo a sua tese. Sublinha, ainda, a presença dos requisitos para atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso. Destaca o caráter alimentar das verbas envolvidas. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar o regular prosseguimento da execução até final satisfação do crédito, independentemente de trânsito em julgado do AGI n. 0752718-24.2024.8.07.0000. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, confirmando-se o pedido liminar. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao agravante. Preparo recolhido (ID 69240666). Diante da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0752718-24.2024.8.07.0000, interposto pela parte contrária, os autos vieram conclusos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes, por ora, tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Luzimeire Tavares Pinheiro, ora agravante, contra o Distrito Federal, ora agravado. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a categoria a qual representa, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância (acórdão proferido em 22/2/2017), o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/94. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. No curso do feito executivo (processo n. 0706138-81.2021.8.07.0018), o d. Juízo de origem rejeitou a impugnação do Distrito Federal aos cálculos da contadoria judicial, em relação à aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida (crédito principal mais correção monetária e juros de mora) até a data de 8/12/2021 (decisão ao ID origem 215347279). Contra a r. decisão, o executado interpôs o agravo de instrumento n. 0752718-24.2024.8.07.0000, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre os valores controvertidos, nos termos do Tema de Repercussão Geral n. 28. No mérito, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que fosse determinada a incidência da taxa Selic de forma simples. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria, em decisão ao ID 67193245 dos autos n. 0752718-24.2024.8.07.0000. Conforme relatado pela exequente (ora agravante), em que pese a ausência de atribuição de efeito suspensivo, o Juízo a quo condicionou o prosseguimento do feito executivo ao julgamento do referido recurso interposto pelo executado (ora agravado). A propósito, confira-se o teor da r. decisão agravada (ID origem 220826134), in verbis: O réu interpôs agravo de instrumento de no 0752718-24.2024.8.07.0000, em face da decisão de ID 218921852, que integrou a decisão de ID 215347279 e requereu juízo de retratação. Alega o réu que a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado caracteriza anatocismo, pois, ela já é composta de correção monetária e juros. Contudo, aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido, razão pela qual mantenho a decisão. O réu requereu, ainda, a suspensão da ação sob a justificativa de que foi reconhecida a repercussão geral da matéria no Recurso Extraordinário 1.516.074 (Tema 1.349). No entanto, deve ser destacado ainda que, em que pese o reconhecimento de repercussão geral relativo à questão, Tema no 1.349 do Supremo Tribunal Federal, não houve determinação de suspensão dos processos em curso que tratem da temática. Assim, indefiro o pedido. Verifica-se por meio do ofício de ID 220535712 e 220535713 que não foi concedido efeito suspensivo ao recurso interposto. Todavia, considerando que o objeto do recurso obsta o prosseguimento do feito, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento de no 0752718-24.2024.8.07.0000. Opostos embargos de declaração pela exequente (ID origem 222852611), o Juízo a quo os rejeitou (decisão ao ID origem 224397672). Diante disso, a exequente interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo nos moldes relatados. De início, cumpre anotar que inexiste, de fato, óbice legal ao prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, ante a ausência de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0752718-24.2024.8.07.0000, consoante se extrai do art. 995, caput, do CPC[1]. Sucede que, em que pese a relevante argumentação apresentada pela agravante, não se revela presente, de plano, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na espécie. Isso porque os valores executados se referem a verbas de auxílio alimentação dos anos de 1996 e 1997, que foram indevidamente suprimidas pelo ente distrital. Em razão do transcurso de mais de 2 (duas) décadas, não se verifica urgência no pedido da credora de recebido do referido montante. Assim, é possível aguardar o julgamento do AGI n. 0752718-24.2024.8.07.0000 e a oitiva da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do recurso. Ademais, não há risco de insolvência do Distrito Federal, a indicar dificuldade no ressarcimento dos valores à exequente em momento posterior. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença de ambos os requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. À Secretaria, determino que os presentes autos sejam associados ao agravo de instrumento n. 0752718-24.2024.8.07.0000 para julgamento conjunto, em razão da prevenção verificada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.